Tribunal: TJMT
Processo: 0028245-19.2017.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0028245-19.2017.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO ACOLHIDA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE NORMATIVA E CONCURSO DE PESSOAS EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I e II) e corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B), à pena de 08 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) crime de roubo praticado em 16/abril/2016 por três indivíduos mediante emprego de arma de fogo; (ii) subtração de duas bicicletas e quantia de R$ 20,00 em espécie; (iii) localização de uma das bicicletas na residência do apelante dois dias após o crime; (iv) reconhecimento pessoal do apelante pela vítima em procedimento formal na delegacia; (v) prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores entre o recebimento da denúncia (31/agosto/2017) e a sentença (04/junho/2025); (vi) procedimento de reconhecimento que observou as etapas do art. 226 do CPP; (vii) crime praticado em concurso de pessoas com divisão de tarefas.
3. Requerimentos do recurso: (i) extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores por prescrição; (ii) nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) absolvição do crime de roubo majorado por insuficiência probatória; (iv) afastamento das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores; (ii) analisar a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial; (iii) examinar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de roubo majorado; (iv) avaliar a aplicabilidade das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo estabelecido no art. 109 do Código Penal, conforme a pena aplicada.
6. Não há falar em nulidade do reconhecimento pessoal quando o procedimento observa as etapas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, com descrição prévia do suspeito pela vítima, colocação ao lado de dublês e confecção de auto pormenorizado.
7. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como a localização do bem subtraído na residência do acusado e sua presença no local acompanhado de corréu igualmente reconhecido pela vítima.
8. A revogação do art. 157, § 2o, I, do Código Penal pela Lei n. 13.654/2018 não impede a aplicação da majorante pelo emprego de arma, uma vez que houve continuidade normativa com a criação do art. 157, § 2o-A, I.
9. O concurso de pessoas se caracteriza sempre que houver cooperação de dois ou mais indivíduos para a mesma infração penal, com vínculo subjetivo evidenciado pela divisão de tarefas e comunhão de esforços.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, I e II, § 2o-A, I, art. 109, V; Lei 8.069/90, art. 244-B; CPP, art. 226.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC n. 533.256/SP, AgRg no HC 598.886/SC, HC 652.284/SC; TJMT, ApCrim 1008511-41.2024.8.11.0003, ApCrim 0004579-09.2019.8.11.0045, ApCrim 0002140-06.2011.8.11.0045.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028245-19.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WENDERSON CHAVES RIBEIRO - CPF: 052.913.971-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO BOSS MATTOZO - CPF: 025.035.921-98 (VÍTIMA), NEEMIAS PEDRO DA SILVA (VÍTIMA), MARCELINO JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 059.131.731-12 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO ACOLHIDA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE NORMATIVA E CONCURSO DE PESSOAS EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I e II) e corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B), à pena de 08 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
crime de roubo praticado em 16/abril/2016 por três indivíduos mediante emprego de arma de fogo;
(ii)
subtração de duas bicicletas e quantia de R$ 20,00 em espécie;
(iii)
localização de uma das bicicletas na residência do apelante dois dias após o crime;
(iv)
reconhecimento pessoal do apelante pela vítima em procedimento formal na delegacia;
(v)
prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores entre o recebimento da denúncia (31/agosto/2017) e a sentença (04/junho/2025);
(vi)
procedimento de reconhecimento que observou as etapas do art. 226 do CPP;
(vii)
crime praticado em concurso de pessoas com divisão de tarefas.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores por prescrição;
(ii)
nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP;
(iii)
absolvição do crime de roubo majorado por insuficiência probatória;
(iv)
afastamento das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores;
(ii)
analisar a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial;
(iii)
examinar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de roubo majorado;
(iv)
avaliar a aplicabilidade das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo estabelecido no art. 109 do Código Penal, conforme a pena aplicada.

6. Não há falar em nulidade do reconhecimento pessoal quando o procedimento observa as etapas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, com descrição prévia do suspeito pela vítima, colocação ao lado de dublês e confecção de auto pormenorizado.

7. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como a localização do bem subtraído na residência do acusado e sua presença no local acompanhado de corréu igualmente reconhecido pela vítima.

8. A revogação do art. 157, § 2o, I, do Código Penal pela Lei n. 13.654/2018 não impede a aplicação da majorante pelo emprego de arma, uma vez que houve continuidade normativa com a criação do art. 157, § 2o-A, I.

9. O concurso de pessoas se caracteriza sempre que houver cooperação de dois ou mais indivíduos para a mesma infração penal, com vínculo subjetivo evidenciado pela divisão de tarefas e comunhão de esforços.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2o, I e II, § 2o-A, I, art. 109, V; Lei 8.069/90, art. 244-B; CPP, art. 226.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC n. 533.256/SP, AgRg no HC 598.886/SC, HC 652.284/SC; TJMT, ApCrim 1008511-41.2024.8.11.0003, ApCrim 0004579-09.2019.8.11.0045, ApCrim 0002140-06.2011.8.11.0045.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Wenderson Chaves Ribeiro
, contra a sentença do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0028245-19.2017.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I e II) e corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B), à pena
de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
17 (dezessete) dias-multa
(id. 207058901).

Nas
razões recursais
, a defesa alega, em
preliminar
, a extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores, em razão da prescrição da pretensão punitiva, bem como a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por inobservância do procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. No
mérito
, requer a absolvição do apelante quanto ao crime de roubo majorado, sob o argumento de ausência de provas produzidas em juízo. Subsidiariamente, postula o afastamento das majorantes do emprego de arma, diante da revogação do inciso I do §2o do art. 157 pela Lei 13.654/2018, e do concurso de pessoas, pela ausência de vínculo subjetivo entre os agentes (id. 307058909).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 307058911).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento parcial do recurso
, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no art. 244-B do ECA, mantendo-se, contudo, incólume a condenação imposta ao apelante pelo crime de roubo majorado (id. 309046880).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Wenderson Chaves Ribeiro
, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I e II, redação anterior à Lei 13.654/18) e corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 16/04/2016, por volta de 18h30min, na Rua 31, nas proximidades do Parque Tia Nair, situado na Rua Itália, bairro Carumbé, nesta Capital, o denunciado Wenderson em companhia do menor infrator Marcelino José dos Santos Neto e outro comparsa não identificado, agindo em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, 02 (duas) bicicletas, sendo uma da marca "Ridley" de propriedade da vítima Diego Boss Mattozo, o qual informou que sua bicicleta custa aproximadamente o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e a outra bicicleta de propriedade da vítima Neemias Pedro da Silva.

[...]
as vítimas estavam participando de um circuito de treinamento, próximo ao Parque Tia Nair, quando foram abordadas pelo denunciado e seus comparsas e, mediante emprego de uma arma de fogo, exigiram que vítimas deitassem com o rosto no chão ou caso contrário iriam "estourar suas cabeças", em seguida subtraíram as bicicletas e o montante de R$ 20,00 (vinte reais).

A polícia militar foi acionada e obteve informações que uma das bicicletas estaria nas redondezas do bairro lixeira, na residência do denunciado Wenderson, onde mora com o menor infrator Marcelino; que diante das informações, a guarnição saiu em diligências, oportunidade em que localizou a bicicleta da vítima Diego na residência do denunciado
” (id. 307058425 – pp. 01/02)

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
para condenar
Wenderson Chaves Ribeiro
pela prática dos crimes de
roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I e II – redação anterior à Lei n. 13.654/18) e corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B), à pena
de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
17 (dezessete) dias-multa
(id. 207058901).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINARES

Inicialmente, a defesa do apelante pretende que se reconheça a extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores (art. 244-B, Lei n. 8.069/90).

A pretensão comporta acolhimento.

No caso em apreço, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do mencionado delito.

A referida pena prescreve em 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, V, do Código Penal, prazo ultrapassado entre o recebimento da denúncia (31/agosto/2017 – id. 307058425 – pp. 32/34) e o advento da sentença condenatória (04/junho/2025 – id. 307058901).

Desse modo, encontra-se materializada a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, Lei n. 8.069/90), na modalidade retroativa, no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, em virtude do decurso de lapso temporal superior ao prazo de 04 (quatro) anos.

Ademais, a defesa sustenta que o reconhecimento pessoal deve ser declarado nulo, por não ter observado as garantias previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Argumenta que a vítima teria identificado o apelante de mediante apresentação feita pelos responsáveis por sua prisão,
antes da realização do ato formal
em delegacia, circunstância que, segundo a tese defensiva, configuraria a inobservância do procedimento legal e teria contaminado a prova produzida.

A pretensão, todavia, não comporta provimento.

De início, é importante destacar que o reconhecimento de pessoas, seja pessoalmente ou por fotografia, conforme previsto na legislação processual penal, deve ser realizado em três etapas distintas.

Na primeira, a vítima ou a testemunha ocular do delito procederá à descrição da pessoa a ser reconhecida. Em seguida, a pessoa a ser submetida ao procedimento será colocada, sempre que possível, ao lado de outras que tenham características semelhantes (sexo, gênero, porte físico, raça/cor, corte de cabelo, idade etc). Por fim, proceder-se-á à confecção do auto pormenorizado, onde constará o resultado do reconhecimento (art. 226, CPP).

Inicialmente considerado como portador de meras recomendações, o art. 226 do Código de Processo Penal recebeu nova interpretação a partir do julgamento
do Habeas Corpus
no 598.886/SC, realizado em 27/10/2020 pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, (STJ, AgRg no HC 394.357/SC).

A nova interpretação estabelece que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, em quaisquer de suas modalidades, somente será válido para identificar o acusado e fixar sua autoria se, além de seguir as formalidades exigidas pela legislação, for corroborado por outros elementos de prova obtidos durante a fase judicial (STJ, HC no 598.886/SC).

Posteriormente, ao tratar da matéria, a 5a Turma da Corte da Cidadania acolheu o mencionado entendimento e o aprofundou para admitir o reconhecimento fotográfico apenas como prova inicial e vinculada à sua ratificação por meio presencial, assim que possível.

O órgão colegiado também destacou que, no caso de quaisquer daquelas formas de reconhecimento terem sido efetuadas sem a observância (total ou parcial) dos preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal, sem justificativa, ainda que confirmado em juízo, o ato será considerado incapaz de subsidiar a condenação, salvo se subsidiada em elementos independentes (STJ, HC 652.284/SC).

No caso em análise, verifica-se que o crime de roubo narrado na denúncia foi praticado em 16/abril/2016, por três indivíduos, contra as vítimas
Diego Boss Mattozo
e
Neemias Pedro da Silva
. Dois dias depois, em 18/abril/2016, a Polícia Militar localizou a bicicleta subtraída do primeiro ofendido e conduziu os suspeitos
Wenderson Chaves Ribeiro
e
Marcelino José dos Santos Neto
(adolescente) à presença da autoridade policial.

Chamado à delegacia, o ofendido
Diego Boss
Mattozo
descreveu os autores do crime, apontando o primeiro como alto, negro, magro e de bigode, o
segundo como moreno claro, alto, magro e de cabelos castanhos escuros, e o terceiro como baixo, moreno claro, de cabelos curtos e lisos (id. 307058425
–

p. 13).

Na sequência, os suspeitos foram colocados lado a lado com dois dublês
(
fillers
)
, ocasião em que
Wenderson Chaves Ribeiro
e
Marcelino José dos Santos Neto
foram reconhecidos pela vítima como autores do delito (id. 307058425 – p. 13).

Assim, resta evidenciado que a dinâmica do reconhecimento observou as etapas regulares: inicialmente a vítima descreveu as características dos autores e, em seguida, os suspeitos foram enfileirados ao lado de dublês, sendo então apontados como responsáveis pela prática criminosa.

A defesa alega a existência de sugestão prévia, consistente na indicação do suspeito por policiais militares antes da realização do reconhecimento formal, amparando-se no boletim de ocorrência n. 2016.129956, no qual se registra que “
feito contato com a vítima, esta reconheceu a sua bicicleta e o suspeito Marcelino como sendo o autor do roubo
[...]” (id. 307058425 – pp. 06/08).

Todavia, tal referência limita-se ao corréu
Marcelino
, não havendo qualquer menção ao apelante
Wenderson Chaves Ribeiro
.

Ademais, restou evidenciado que o reconhecimento do apelante somente ocorreu quando a vítima compareceu à delegacia para reaver sua bicicleta, ocasião em que, de forma segura e inequívoca, identificou dois dos autores do crime, dentre eles
Wenderson
e
Marcelino
, cerca de quatro dias após os fatos. Não há, nos autos, qualquer elemento que indique que, antes desse ato, a vítima tenha tido acesso a fotografias do apelante ou tenha sido de algum modo induzida ao reconhecimento, circunstância que, se presente, poderia comprometer a higidez e a credibilidade do procedimento.

Dessa forma, não se constata violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou às diretrizes da Resolução n. 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

Ante o exposto, rejeito a pretensão anulatória.

2. PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de roubo majorado, sob o argumento de ausência de provas produzidas em juízo.

A pretensão não comporta provimento.

No pertinente ao crime de roubo, cumpre salientar que a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a especial relevância da palavra da vítima, sobretudo em delitos patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas presenciais (TJMT, ApCrim n. 1008511-41.2024.8.11.0003), circunstância que confere elevado valor probatório ao seu depoimento quando coerente e harmônico com o restante do conjunto fático-probatório.

De igual modo, o reconhecimento do réu, levado a efeito na esfera policial e posteriormente ratificado em juízo, aliado à riqueza de detalhes fornecidos acerca da dinâmica criminosa, constitui elemento seguro e idôneo para embasar a condenação (TJMT, ApCrim n. 0004579-09.2019.8.11.0045), não havendo falar em fragilidade probatória.

Outrossim, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente traduz circunstância que, à luz da dogmática processual penal, enseja presunção de autoria, acarretando a inversão do ônus probatório e impondo ao acusado o dever de demonstrar a licitude da posse, em consonância com o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal (TJMT, ApCrim n. 0005714-80.2010.8.11.0042).

Na hipótese em exame, dois dias após a prática criminosa, uma guarnição da Polícia Militar, a partir de informações repassadas pelo Serviço de Inteligência do 1o BPM, localizou uma das bicicletas subtraídas na residência em que se encontravam e residiam o apelante
Wenderson Chaves Ribeiro
e o menor
Marcelino José dos Santos Neto
, os quais foram conduzidos à presença da autoridade policial (id. 307058425 – pp. 06/08).

Na delegacia, o ofendido
Diego Boss Mattozo
, além de reconhecer a bicicleta que lhe havia sido subtraída, identificou, de forma segura, o recorrente Wenderson e o corréu Marcelino como autores do delito (id. 307058425 – p. 13).

O apelante, durante as investigações negou a prática delitiva e, na instrução, não compareceu à audiência, razão pela qual foi considerado revel.

Em juízo, a vítima relatou que, em 16/abril/2016, por volta das 18h30, participava de um circuito de ciclismo nas proximidades do Parque Tia Nair, acompanhada de outro ciclista, quando foram surpreendidos por três indivíduos. Um deles portava arma de fogo, enquanto os demais empunhavam pedaços de pau.

Consoante sua narrativa, os assaltantes anunciaram o roubo, repetindo a expressão “perdeu, perdeu”.
D
eterminaram
ainda, que as vítimas
se deitassem com o rosto voltado ao solo e ameaçaram ceifar-lhes a vida caso reagissem. Um dos agentes chegou, inclusive, a pisar na nuca das vítimas. Foram subtraídas duas bicicletas (uma de propriedade da vítima e outra de seu colega), faróis de iluminação e a quantia aproximada de R$ 20,00 em espécie.

Diego
confirmou, ainda, que reconheceu dois dos agentes na delegacia, cerca de quatro dias após o fato, quando foi reaver sua bicicleta, esclarecendo que o procedimento ocorreu sem qualquer dúvida quanto à autoria. Ressaltou que os assaltantes estavam de rosto descoberto, aparentando ser jovens, embora não soubesse precisar se algum deles era menor de idade. Acrescentou que, além das ameaças e do fato
de terem suas nucas pressionadas com o pé de um dos assaltantes, não sofreram outras agressões físicas.

Desse modo, embora a defesa sustente a ausência de prova judicializada, os elementos coligidos nas duas fases da persecução penal evidenciam que o apelante foi pessoalmente reconhecido na delegacia, em ato formal e regular. Ademais, ele

foi encontrado em posse do objeto subtraído e na companhia do segundo indivíduo também identificado pela vítima, circunstâncias que, em conjunto, afastam qualquer dúvida acerca da autoria delitiva.

Por conseguinte, rejeito a pretensão absolutória e mantenho a condenação imposta ao apelante.

3. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

3.1. Violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma (CP, art. 157, §2o, I – Redação anterior à Lei n. 13.654/18)

Em síntese a defesa requer o afastamento da majorante referente ao emprego de arma, sob o argumento de que o disposto no art. 157, §2o, I, do Código Penal foi revogado pela Lei n. 13.654/2018, o que inviabilizaria a sua aplicação.

O pleito, contudo, não comporta acolhimento.

Isso porque, embora a Lei n. 13.654/2018 tenha promovido a revogação do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, o mesmo diploma legal introduziu o art. 157, § 2o-A, I, que preservou a causa de aumento de pena pelo emprego de arma. Assim, ainda que não seja mais possível a incidência do acréscimo de 2/3 (dois terços), previsto na legislação superveniente, verifica-se a ocorrência de inequívoca continuidade típico-normativa, uma vez que a majoração anteriormente prevista no dispositivo revogado foi mantida, apenas com alteração topográfica.

A respeito da matéria, confira-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Com o advento da Lei n. 13.654/2018 apenas afastou o aumento da pena pelo emprego de arma imprópria - o que passou a caracterizar tão somente a grave ameaça e a violência típicas do art. 157, caput, do CP - ficando, porém, mantido o incremento da reprimenda pelo uso de arma de fogo, conforme se depreende da nova redação do art. 157, § 2o-A, do CP.
Conquanto não seja possível operar o aumento de 2/3, dado o óbice à retroatividade da lei penal mais gravosa, trata-se de continuidade normativa, por ter sido mantido o aumento previsto no dispositivo revogado, ainda que tenha havido alteração topográfica, sendo descabido falar em decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo
” (HC n. 533.256/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019).

Adotando a mesma compreensão no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, confira-se: “
A causa de aumento do art. 157, §2o, I, do CP, revogada pela Lei n.o 13.654/2018, permanece aplicável aos fatos anteriores com base na continuidade normativo-típica, afastando a incidência retroativa da novatio legis in pejus
” (ApCrim 0002140-06.2011.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Dessa forma, rejeito a pretensão defensiva.

3.2. Concurso de pessoas (CP, art. 157, §2o, II)

Do mesmo modo, a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas (CP, art. 157, §2o, II) sustentando a ausência de vínculo subjetivo entre os agentes (id. 307058909).

Novamente sem razão.

Como já consignado, durante a fase instrutória a vítima
Diego Boss Mattozo
afirmou que o delito foi praticado em comunhão de esforços por três indivíduos. Um deles portava arma de fogo, enquanto os demais empunhavam pedaços de pau. Conforme sua narrativa, os assaltantes anunciaram o roubo, repetindo a expressão “perdeu, perdeu”, determinaram que as vítimas se deitassem com o rosto voltado ao solo e ameaçaram cifra-lhes a vida caso reagissem.

Nessas circunstâncias, é manifesta a existência de vínculo subjetivo entre o apelante e seus comparsas, pois todos contribuíram, de forma consciente e voluntária, para a prática do mesmo fato criminoso.

Por conseguinte, não há falar em exclusão da majorante prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, uma vez que o concurso de agentes se caracteriza sempre que houver a cooperação de “
dois ou mais indivíduos para a mesma infração penal
” (SOUZA, Luciano Anderson de.
Direito Penal
, v. 1, 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, p. 431).

Assim, mostra-se inviável o acolhimento da tese defensiva.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Wederson Chaves Ribeiro
,

exclusivamente para reconhecer a extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), em razão da prescrição retroativa.
Por conseguinte, fixo a reprimenda em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e altero o regime inicial para o
semiaberto
, diante da ausência de reincidência e da inexistência de circunstâncias que autorizem a fixação de regime mais gravoso, em conformidade com o parecer
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025